Tribunal: TJBA
Processo: 8039446-82.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039446-82.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESCRITORIO DE MODA REPRESENTACOES LTDA

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO GUEDES DOS SANTOS, GUIDO BIGLIA

AGRAVADO: FRUTO PROIBIDO COMERCIAL & INDUSTRIAL LTDA

Advogado(s)
:
ANA PAULA MIRANDA SILVA SIQUEIRA, LEONARDO SIQUEIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. HIPOSSUFICIÊNCIA DA REPRESENTANTE. ACESSO À JUSTIÇA. AFASTAMENTO DO FORO ELEITO. RECURSO PROVIDO. FIXADO O FORO DA COMARCA DE SALVADOR/BA. PEDIDO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ REJEITADO.

I. CASO EM EXAME:

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que manteve cláusula de eleição de foro prevista em contrato de representação comercial firmado entre as partes, determinando a tramitação da ação de cobrança perante o foro de Belo Horizonte/MG.

2.

A agravante sustenta hipossuficiência econômica apta a justificar a inaplicabilidade da cláusula, destacando que a manutenção do foro eleito inviabilizaria o acesso à justiça. A agravada, em contrarrazões, pleiteia a manutenção da cláusula, a revogação da gratuidade e a condenação por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A controvérsia envolve:

(i)
saber se permanecem hígidos os fundamentos para manutenção da gratuidade da justiça concedida à agravante
, diante das impugnações ofertadas;

(ii)
saber se a cláusula de eleição de foro pode ser afastada
, à luz da hipossuficiência demonstrada e da regra protetiva do art. 39 da Lei 4.886/65;

(iii)
saber se há elementos para condenação por litigância de má-fé
, conforme requerido nas contrarrazões.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A documentação contábil juntada evidencia receita modesta e custos processuais proporcionalmente elevados, inexistindo prova robusta capaz de afastar a gratuidade deferida.

4. O afastamento da cláusula de eleição de foro é admitido pela jurisprudência quando verificada vulnerabilidade do representante comercial e risco de inviabilização do acesso à justiça, em consonância com o art. 39 da Lei 4.886/65.

As circunstâncias do caso revelam desproporção entre as partes e justificam a derrogação do foro eleito.

5. Ausentes elementos concretos que caracterizem intuito doloso ou alteração consciente da verdade, é inviável a condenação por litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

6.
Recurso provido. Fixado o foro da Comarca de Salvador/BA como competente para processamento e julgamento da Ação de Cobrança nº 8159298-05.2022.8.05.0001. Pedido de condenação por litigância de má-fé rejeitado.

Tese de julgamento:

1.

A vulnerabilidade econômica do representante comercial pode justificar o afastamento da cláusula de eleição de foro, especialmente diante da regra protetiva do art. 39 da Lei 4.886/65.

2.

A ausência de prova contábil idônea impede a revogação da gratuidade da justiça.

3.

A mera impugnação retórica, desacompanhada de elementos concretos, não autoriza a condenação por litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 63, 80, 81, 219, 300, §3º, 995, parágrafo único, 1.019, I, e 1.026, §2º; CC, art. 421-A; Lei 4.886/65, art. 39.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, AI 8011608-72.2022.8.05.0000, Quarta Câmara Cível, publ. 27/08/2022; TJBA, AI 0008150-96.2016.8.05.0000, Segunda Câmara Cível, publ. 27/09/2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

nº
8039446-82.2025.8.05.0000
, da Comarca de Salvador, em que são partes, como
AGRAVANTE,

ESCRITÓRIO DE MODA REPRESENTAÇÕES LTDA
,
e, como
AGRAVADA, FRUTO PROIBIDO COMERCIAL & INDUSTRIAL EIRELI
.

A C O R D A M
os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos da sua Turma Julgadora, em
D
AR

PROVIMENTO
ao agravo, pelas razões constantes do voto condutor.